Tribunal: STF
Processo: AI 857277
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL – PREVIDENCIÁRIO – PRAZO DECADENCIAL – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523, DE 27/06/1997 – APLICAÇÃO A BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA RESPECTIVA VIGÊNCIA – DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE RECONHECEU A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCLAMOU NA APRECIAÇÃO DO RE 626.489-RG/SE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.